Tribunal: STF
Processo: RE 1430268
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO ART. 28, II, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI INVOLUNTÁRIA, PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESE AFASTADA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (29, § 1º, CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO APTO A REVELAR QUE A APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RÉ QUE PLANEJOU A PRÁTICA DO ILÍCITO JUNTAMENTE COM CORRÉU, PARTICIPOU DA EXECUÇÃO E, AINDA, ARMAZENOU PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM SUA RESIDÊNCIA APÓS O OCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    DE OFÍCIO, AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE FIXADA EM RECURSOS REPETITIVOS. INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE, COM A MIGRAÇÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SANÇÃO READEQUADA, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA MODIFICAR AS REPRIMENDAS DOS CORRÉUS T. E A., CONDENADOS NO PROCESSO CINDIDO, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EM RELAÇÃO À RECORRENTE E AOS CORRÉUS JULGADOS NO PROCESSO DESMEMBRADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente